Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-57.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL (CACHORRO) EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material dos autores, em decorrência de acidente sofrido em estrada de rolamento que ocasionou o abalroamento do veículo -

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL (CACHORRO) EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material dos autores, em decorrência de acidente sofrido em estrada de rolamento que ocasionou o abalroamento do veículo - Admissibilidade - Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88) – Risco da atividade – Rompimento do dever de segurança da rodovia que se encontrava sob sua administração – Falha na prestação do serviço - Nexo de causalidade configurado – Danos materiais devidos – CONSECTÁRIOS LEGAIS – termo inicial dos juros de mora que deve corresponder, no que diz respeito aos danos imateriais, à data do evento danoso (Enunciado no 54, da Súmula do C. STJ) e, quanto à pensão mensal, ao momento de vencimento de cada prestação (STJ, REsp no 1.270.983/SP, 4a Turma, j. 08.03.2016) - Sentença mantida – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000882-57.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART, são apelados
EULALIA MARIA MORCELI MODOLO e JOSÉ CARLOS MODOLO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000882-57.2019.8.26.0493
APELANTE: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART
APELADOS: EULÁLIA MARIA MORCELI MODOLO e JOSÉ CARLOS
MODOLO
ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE REGENTE FEIJÓ
VOTO N° 18.262
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA
PRESENÇA DE ANIMAL (CACHORRO) EM RODOVIA
ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA VÍCIO
NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA
DANOS MATERIAIS
Pretensão inicial voltada à
reparação material dos autores, em decorrência de acidente
sofrido em estrada de rolamento que ocasionou o
abalroamento
do
veículo
-
Admissibilidade
-
Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88) Risco
da atividade Rompimento do dever de segurança da
rodovia que se encontrava sob sua administração Falha na
prestação do serviço - Nexo de causalidade configurado
Danos materiais devidos CONSECTÁRIOS LEGAIS
termo inicial dos juros de mora que deve corresponder, no
que diz respeito aos danos imateriais, à data do evento
danoso (Enunciado no 54, da Súmula do C. STJ) e, quanto à
pensão mensal, ao momento de vencimento de cada
prestação (STJ, REsp no 1.270.983/SP, 4a Turma, j.
08.03.2016) - Sentença mantida Recurso não provido,
com observação.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
3
CART, nos autos da “ação de reparação de danos materiais
e morais (sic)” ajuizada por EULÁLIA MARIA MORCELI
MODOLO e JOSÉ CARLOS MODOLO, julgada procedente pelo
Juízo a quo para condenar o réu a pagar aos autores o
valor de R$ 9.350,61, corrigidos monetariamente a partir
da data do evento danoso (09.09.2018), conforme a Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e com juros de 1% ao mês a contar da data do
protocolo
administrativo
(20.09.2018).
Diante
da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios devidos
ao patrono dos autores no valor de 15% (quinze por
cento) do total da condenação atualizado, conforme
artigo 85, §2o, do CPC, consoante r. decisum de fls.
159/165, cujo relatório se adota.
Em
suas
razões
(fls.
168/187),
a
concessionária sustentou que inexistiria nexo causal,
pois os animais invadiram abruptamente a pista de
rolamento, bem como não teria restado comprovada a sua
culpa. Nesta linha, afirmou que o acidente relatado nos
autos teria se dado de forma excepcional, tratando-se,
portanto, de caso fortuito. Aduziu, ainda, que teria
adotado todas as medidas possíveis para manter a rodovia
em condições segura de tráfego, efetuando, inclusive,
intensa e permanente fiscalização nas pistas. Ao final,
requereu o provimento do apelo interposto, julgando-se
improcedente a pretensão inicial ou, subsidiariamente,
fossem os honorários advocatícios reduzidos.
Recurso
regularmente
processado,
com
preparo (fls. 188/189), desafiando contrarrazões às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
4
193/204.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a concessionária-ré contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou procedente a
demanda para condená-la a pagar aos autores o valor de
R$ 9.350,61, corrigidos monetariamente a partir da data
do evento danoso (09.09.2018), conforme a Tabela Prática
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
com juros de 1% ao mês a contar da data do protocolo
administrativo
(20.09.2018).
Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono
dos autores no valor de 15% (quinze por cento) do total
da condenação atualizado, conforme artigo 85, §2o, do
CPC.
Porém, pelo que se depreende do acervo
fático-probatório colacionado aos autos, o recurso não
comporta provimento.
Colhe-se
dos
autos
que,
no
dia
09.09.2018, por volta da 19h00min, o autor José Carlos
Modolo trafegava com o veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX,
placas OWX3295, ano/modelo 2014, cor prata, na Rodovia
Raposo Tavares SP 270, km 449 + 100 metros, no sentido
Assis x Regente Feijó, momento em que colidiu com dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
5
dos três cachorros que encontravam-se na faixa de
rolamento da esquerda, perto ao muro de concreto
(Boletim de Ocorrência no 2018.09.09.0621308 - fls.
18/26).
Segundo relatado pelos demandantes, em
vista das avarias sofridas pelo veículo, as despesas com
o reparo do veículo resultaram em R$ 9.350,61 (fls.
27/31).
Diante
dessas
circunstâncias,
por
entenderem que a Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
falhou em seu dever de promover condições seguras para o
tráfego na rodovia, os autores ajuizaram a presente
ação, objetivando a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais (fls. 01/11).
Pois bem.
O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao
traçar a evolução histórica da responsabilidade civil do
Estado, leciona que:
“Na metade do século XIX, a
ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a
de
que
o
Estado
não
tinha
qualquer
responsabilidade pelos atos praticados por
seus agentes. A solução era muito rigorosa
para com os particulares em geral, mas
obedecia às reais condições políticas da
época. O denominado Estado Liberal tinha
limitada a sua atuação (...), de modo que a
doutrina de sua irresponsabilidade constituía
mero corolário da figuração política de
afastamento e da equivocada isenção que o
Poder Público assumia àquela época. (...) A
noção de que o Estado era o ente todo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
6
poderoso confundida com a velha teoria da
intangibilidade do soberano e que o tornava
insuscetível de causar dano e ser responsável
foi substituída pela do Estado de Direito,
segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos
os direitos e deveres comuns às pessoas
jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela
doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a
qual o lesado não precisaria identificar o
agente estatal causador do dano. Bastava-lhe
comprovar o mau funcionamento do serviço
público, mesmo que fosse impossível apontar o
agente que o provocou. A doutrina, então,
cognominou o fato como culpa anônima ou falta
do
serviço.
(...)
Foi
com
lastro
em
fundamentos de ordem política e jurídica que
os Estados modernos passaram a adotar a
teoria
da
responsabilidade
objetiva
no
direito público. (...) Diante disso, passou-
se a considerar que, por ser mais poderoso, o
Estado teria que arcar com um risco natural
decorrente de suas numerosas atividades: à
maior
quantidade
de
poderia
haveria
de
corresponder um risco maior. Surge, então, a
teoria
do
risco
administrativo,
como
fundamento da responsabilidade objetiva do
Estado (...)”1.
A responsabilidade do Ente Estatal, deste
modo, com a transmutação do Estado Liberal para o Estado
Social de Direito, mitigou o viés subjetivo (lastreado
na culpa do agente) dando relevo para um foco objetivo
(teoria do risco administrativo), de modo a exigir da
Administração a estrita observância das regras de
conduta a que estava submetida, sob pena de, em caso de
ato desvirtuado de legalidade e causador de um dano, ser
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo,
26a Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
7
compelida ao ressarcimento do prejuízo ocasionado,
independentemente da voluntariedade de seu agente. Esta,
inclusive, foi a linha adotada pela Carta Magna (art.
37, §6o, da CF/88):
Art. 37. (...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão
pelos
danos
que
seus
agentes,
nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de
direito
público
interno
são
civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que
nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado
direito
regressivo
contra
os
causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo.
Neste ponto, porém, a doutrina moderna
fomentou
a
necessidade
de
diferenciação
da
responsabilidade administrativa decorrente de atos (i)
comissivos (art. 37, §6o, da CF/88) ou (ii) omissivos.
Em relação àqueles, a responsabilidade do Estado seria
imediata,
objetiva,
a
partir
da
constatação
dos
respectivos pressupostos: nexo de causalidade e dano,
sendo irrelevante o elemento volitivo do agente; já para
os casos de omissão administrativa, impenderia acrescer
àqueles pressupostos a existência do “dever legal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
8
atuação
pelo
Estado”
(faute
du
service),
sendo
indispensável, aqui, a averiguação de uma “omissão, ao
menos culposa”, por parte do agente (ilegalidade ato
ilícito em sentido lato).
Novamente, valendo das palavras de JOSÉ
DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“O
Estado
causa
danos
a
particulares por ação ou por omissão. (...),
quando a conduta estatal for omissiva, será
preciso distinguir se a omissão constitui, ou
não, fato gerador da responsabilidade civil
do Estado. (...) Somente quando o Estado se
omitir diante do dever legal de impedir a
ocorrência do dano é que será responsável
civilmente
e
obrigado
a
reparar
os
prejuízos”2.
Na mesma linha, o ilustre jurista RUI
STOCO,
em
seu
Tratado
de
Responsabilidade
Civil3,
discorre com maestria:
“Não é apenas a ação que produz
danos. Omitindo-se o agente público também
pode causar prejuízos ao administrado e à
própria administração. (...) 'No tocante aos
atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos
admitir que a responsabilidade só poderá ser
inculcada ao Estado se houver prova de culpa
ou
dolo
do
funcionário'
(...).
Cumpre
acrescentar que a omissão traduz um non
facere, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando
2 Ob. Cit. p. 567.
3 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a Ed.,
São Paulo: RT, 2013, pp. 215-217.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
9
deveria agir. Sugere falha do serviço por
negligência de alguém. Esse comportamento
culposo deve ser apurado, pois se o Estado
não
agiu,
não
atuou,
não
pode
ser
responsabilizado objetivamente pelo que não
fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa
na
omissão
ou
falha
negligente
da
Administração, na certeza de que a culpa
desta será a culpa do Poder Público”4.
Em
sequência,
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO,
conferindo profundidade ao tema dos atos omissivos do
Estado, distingue-os entre genéricos e específicos,
sendo que:
“Haverá
omissão
específica
quando o Estado estiver na condição de
garante (ou de guardião) e por omissão sua
cria situação propícia para a ocorrência do
evento em situação em que tinha o dever de
agir para impedi-lo; a omissão estatal se
erige em causa adequada de não se evitar um
dano. (...) Em suma, a omissão específica,
que faz emergir a responsabilidade objetiva
da Administração Pública, pressupõe um dever
específico do Estado, que o obrigue a agir
para impedir o resultado danoso, quando a
vítima se encontrava sob sua proteção ou
guarda (...)”.
“Em
contrapartida,
a
omissão
genérica tem lugar nas hipóteses em que não
se
pode
exigir
do
Estado
uma
atuação
específica; quando a Administração tem apenas
o dever legal de agir em razão, por exemplo,
do seu poder de polícia (ou de fiscalização),
e por sua omissão concorre para o resultado,
caso em que deve prevalecer o princípio da
4 Ob. Cit. p. 567.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
10
responsabilidade subjetiva”5.
In
casu,
adotando
esta
última
classificação, que não exclui as demais, mas tão somente
sistematiza melhor a questão, trata-se de imputação de
vício omissivo específico aos agentes da Administração
(falta quanto ao dever de fiscalização e segurança do
serviço público), trazendo a lume a responsabilidade
civil do Estado, sob o enfoque da responsabilidade
objetiva.
Obtempere-se que a mesma conclusão pode
ser extraída a luz da LF no 8.089/90 (Código de Defesa
do Consumidor), pertinente ao caso, haja vista a
qualidade de consumidor por equiparação dos autores
enquanto vítimas de fato do serviço prestado diretamente
pela concessionária-ré (art. 17 cc. art. 22, do CDC).
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
Art.
17.
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as
vítimas do evento.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas
5 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10a
Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 268.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
11
empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento,
total ou parcial, das obrigações referidas
neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código.
Neste diapasão, para fins de constatação
da responsabilidade estatal, mostra-se indispensável que
haja prova do (i) ato omissivo, independentemente do
elemento volitivo do agente; (ii) dano; (iii) nexo de
causalidade entre ambos.
E, segundo se depreende dos elementos de
informação contidos nos autos, de fato, não há como se
afastar a responsabilidade civil da ré no acidente
sofrido pelos autores, pois não foram empregados todos
os cuidados necessários na segurança da rodovia que
estava sob a sua responsabilidade.
Com efeito, o descumprimento do dever de
segurança está comprovado nos autos, haja vista que o
acidente envolvendo um dos demandantes ocorreu enquanto
este trafegava na Rodovia Raposo Tavares SP 270, km 449
+ 100 metros, no sentido Assis x Regente Feijó, momento
em
que colidiu com dois dos três cachorros que
encontravam-se na faixa de rolamento da esquerda, perto
ao muro de concreto (Boletim de Ocorrência no
2018.09.09.0621308 - fls. 18/26).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
12
Note-se, por oportuno, que por ser o ente
responsável pela administração da rodovia em que ocorreu
o acidente, cabia à ré o dever específico de fiscalizá-
la, zelando pela segurança dos que por ali trafegam por
meio da adoção de medidas de conservação do asfalto,
iluminação, colocação de cercas, sinalização, a fim de
evitar acidentes e de impedir que animais interfiram no
trânsito de veículos, ainda que provenientes de propriedades particulares lindeiras, assumindo a
responsabilidade pelo risco dessa atividade.
Ocorre que, consoante se pode inferir dos
elementos de prova carreados aos autos, verifica-se que
a concessionária-ré descumpriu seus deveres de zelar
pela segurança da rodovia, ante a ausência, naquele
trecho, de qualquer alerta ao motorista acerca dos
riscos de circulação de animais na via, ressaltando-se
que se tratava de trecho rural, o que torna previsível
que alguns cruzem a pista, daí a maior necessidade de
sinalização por parte do requerido.
Nesse sentido, os policiais rodoviários
que atenderam a ocorrência no local atestaram que,
embora o estado geral do veículo e da pista fossem bons,
“efetuado diligência, localizados dois animais caninos mortos
além do acostamento no quilometro 449+100 metros da SP270,
sentido Oeste, sendo um de pelagem preta e outro de pelagem
branca. (...) realizado teste do etilômetro no condutor,
conforme o teste número 272.200, tendo como resultado a
medida de 0,00 mg/L” (fls. 22/26).
Diante de tais circunstâncias, inegável
que o comportamento negligente da requerida mostrou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
13
relevante para a hipótese sub judice e configurou
afronta ao dever de vigilância e, por conseguinte, causa
suficiente para responsabilização estatal, não tendo
sido comprovado nos autos qualquer causa excludente do
nexo de causalidade, entre as quais culpa exclusiva da
vítima, culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Com isso, conforme pormenorizado, restou
caracterizada a omissão ilícita, bem como o nexo de
causalidade estabelecido entre esta e os danos materiais
provocados aos autores, perfazendo, pois, os requisitos
necessários para ensejar a responsabilidade civil do
requerido.
Confiram-se,
nessa
linha,
precedentes
desse Tribunal de Justiça de São Paulo em casos
análogos:
RECURSO AGRAVO RETIDO SEGURO FACULTATIVO
VEÍCULO AUTOMOTOR
ACIDENTE ENVOLVENDO
VEÍCULO E ANIMAL QUE SEGUIA PELA PISTA DE
ROLAMENTO
-
RODOVIA
ESTADUAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA

AÇÃO
REGRESSIVA
COBRANÇA. Agravo retido da
requerida
contra
decisão
que
deixou
de
apreciar preliminar de conexão de ações.
Ausência de reiteração por meio de apelação.
'Não conhecimento. Recurso de agravo retido
não conhecido. RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

SEGURO FACULTATIVO
VEÍCULO E ANIMAL QUE
SEGUIA PELA PISTA DE ROLAMENTO -UTOMOTOR

RODOVIA ESTADUAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
AÇÃO REGRESSIVA - COBRANÇA

MATÉRIA
PRELIMINAR
DEDUZIDA
EM
SEDE
DE
CONTRARRAZÕES.
Arguição
de
ausência
de
impugnação específica aos termos da sentença.
Não acolhimento. Ausência de prejuízo ao
princípio da dialeticidade recursal. Fundamentos do apelo que demonstram o
interesse na reforma da sentença. Matéria
preliminar repelida. RECURSO APELAÇÃO CÍVEL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
14
SEGURO FACULTATIVO
VEÍCULO AUTOMOTOR

ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO E ANIMAL QUE
SEGUIA NA PISTA DE ROLAMENTO - RODOVIA
ESTADUAL RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
AÇÃO
REGRESSIVA
-
COBRANÇA
-
MÉRITO.
Seguradora que se sub-rogou nos direitos da
segurada.
Comprovação
dos
gastos
para
conserto do automóvel. Ausência de provas a
arredar as alegações da demandante. Responsabilidade da requerida.
Reconhecimento. Havendo acidente de trânsito
entre veículo automotor e animal que adentrou
na pista de rolamento de rodovia, há responsabilidade da Concessionária
responsável pela rodovia. Dever de indenizar.
O
dever
indenizatório
da
concessionária
decorre da responsabilidade civil objetiva,
respondendo
pelos
danos
decorrentes
da
existência de animal na pista de rolamento,
em
razão
do
risco
da
atividade,
sem
necessidade de se perquirir eventual culpa
pelo evento. Danos materiais corretamente
avaliados, já abatido, pela sentença, o valor
obtido pela seguradora com a venda do salvado. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da concessionária
requerida não provido, majorada a verba
honorária
da
parte
adversa,
atento
ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do
atual Código de Processo Civil. (Apelação
Cível 0003032-65.2015.8.26.0526, Rel. Des.
Marcondes D'Angelo, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 22/05/2019)
Apelação Cível. Reparação de danos. Acidente
automobilístico
causado
pela
presença
de
animal em rodovia administrada pela requerida
Danos materiais causados ao veículo da
vítima devidamente comprovados
Faute du
service caracterizado
Responsabilidade da
concessionária requerida decorrente da falta
de sinalização quanto a possível presença de
animais na pista - Danos morais inexistentes
Sentença mantida. Nega-se provimento aos
recursos.
(Apelação
Cível
1008165-73.2017.8.26.0438; Rel. Des. Ricardo
Anafe; 13a Câmara de Direito Público, j.
15/05/2019)
ACIDENTE DE VEÍCULO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
15
DANOS MORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTE ANIMAL
NA PISTA CULPA DA RÉ DEMONSTRADA AUSÊNCIA
DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
DO DIREITO DO AUTOR INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DANO MORAL RECONHECIDO
QUANTUM MANTIDO

INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO E
JUROS DO EVENTO DANOSO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
(Apelação
Cível
1005501-64.2018.8.26.0590,
Rel. Des. Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 29/04/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO EM RODOVIA ATROPELAMENTO DE ANIMAL
NA PISTA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA A
TEOR DO ART. 37, § 6o, DA CF CASO FORTUITO
E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADOS DANOS
MATERIAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O DESEMBOLSO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$
30.000,00 - SUCUMBÊNCIA IMPOSTA À REQUERIDA -
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO
DO
AUTOR
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1002767-43.2017.8.26.0666, Rel. Des. Cesar
Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito
Privado, j. 08/04/2019)
Deste modo, como bem pontuado pelo magistrado singular, forçoso reconhecer que a
concessionária-ré foi responsável pelo evento danoso
narrado na peça vestibular (an debeatur), que sequer
negou a existência do fato em si, devendo responder pelo
ressarcimento
dos
danos
materiais
provocados
aos
autores, corretamente arbitrado na sentença no valor de
R$ 9.350,61, montante este constante nos orçamentos para
conserto do veículo apresentados pelos demandantes (fls.
27/31).
Consigne-se
que
sobre
o
montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
16
condenatório deverá incidir os adequados consectários
legais, a saber: (i) correção monetária a partir da
ocorrência do dano (09.09.2018 cf. fl. 18), de acordo
com o INPC6, e (ii) juros de mora a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012),
na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no 870.947/SE
STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
20.09.2017).
Atento à disposição do §11, do art. 85,
do CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial
devida ao causídico dos autores em mais 5% sobre o valor
atribuído à causa (art. 85, §2o, §3o e §4o, inciso III,
todos do CPC/2015), prestigiando-se o trabalho adicional
realizado na fase estritamente recursal.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela concessionária-ré,
de modo a MANTER integralmente a r. sentença de primeiro
grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação quanto aos juros de mora, que deverão ser
contabilizados
a
partir
da
citação,
segundo
os
6 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000882-57.2019.8.26.0493 -Voto no
17
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada
a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação
atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide
teses firmadas no RE no 870.947/SE
STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
Ainda, à vista da disposição do §11, do art. 85, do
CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial devida
ao causídico dos autores em mais 5% sobre o valor
atribuído à causa (art. 85, §2o, §3o e §4o, inciso III,
todos do CPC/2015), prestigiando-se o trabalho adicional
realizado na fase estritamente recursal.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR